Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O conhecimento e a apreciação da impugnação à penhora acarretam a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória de não conhecimento por intempestividade que se pretendia modificar (CPC, art. 932, III).
2. A inovação de tese jurídica em sede de agravo interno não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Recurso conhecido e não provido.